Tribunal: STF
Processo: RE 1509248
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de dois recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 569, p. 1): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. USURPAÇÃO MINERAL. PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO. VALOR DE COMERCIALIZAÇÃO DO MINÉRIO. CFEM. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. 



    1. Comprovada a extração de minério sem autorização do DNPM, há o dever de indenização. 



    2. Tratando-se de ação que visa a reposição ao erário em razão da extração mineral irregular, ação de cunho patrimonial, portanto, incide a prescrição quinquenal. 



    3. A indenização deve se dar pelo valor de comercialização do minério irregularmente extraído pela parte ré, por corresponder ao preço ordinário do minério (art. 952, parágrafo único, Código Civil), de propriedade da União, o qual foi indevidamente retirado da natureza pela ré. 



    4. A CFEM é recolhida pela exploração regular de recursos minerais. 



    45 Os juros de mora incidem a partir do evento danoso, consoante Súmula 54 do STJ.” 



    Os embargos de declaração opostos pela Mineração Portobello LTDA foram parcialmente providos, nestes termos (eDOC 593, p. 4):



    “Deve, portanto, ser dado parcial provimento aos embargos de declaração opostos, integrando-se a decisão embargada, para que conste no decisum que, tendo sido, eventualmente, recolhida a CFEM, deve ser feita a dedução de tais valores sobre o importe a ser indenizado.”



    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, a Mineração Portobello LTDA aponta ofensa aos artigos 20, § 1º; e 176, caput, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, protesta contra o pagamento de indenização e sustenta-se que (eDOC 608, p. 20-21):



    “(...) apesar da União Federal ser proprietária dos recursos minerais e subsolo, o único direito que possui envolve a participação dos resultados na exploração, o que se concretiza mediante o recolhimento da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Minerais – CFEM, a qual é repartida entre as Entidades da Federação na forma do artigo 1º da Lei 8001/1990. 



    Observe-se que os recursos minerais, quando ainda se encontram dentro das jazidas, não possuem valor comercial. Com efeito, somente após a extração, o beneficiamento, dentre outras providências realizadas pelo empreendedor, é que se poderá auferir o respectivo quantum.



    Não bastasse, vale ressaltar que a atividade de mineração impinge ao interessado diversos custos, que vão desde a realização de despesas operacionais até o pagamento de tributos. 



    (...)



    Frise-se que, se for admitido parâmetro diverso, tal como o direito da União de receber o valor de mercado do minério explorado sem abatimento dos custos de produção não se conferirá a noticiada participação nos resultados auferidos, mas verdadeiro confisco que impingirá ao Estado fonte de enriquecimento ilícito.”



    No apelo extremo, apresentado pela União, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se ofensa aos artigos 20, IX; 37, § 5º, in fine; 183, § 3º; e 191, parágrafo único, da Constituição Federal. 



    Aduz-se em suas razões que (eDOC 613, p. 6):



    “O acórdão recorrido compreendeu não ser o dano versado nos autos decorrente de ato de improbidade e, assim, fez incidir na espécie prazo prescricional quinquenal por analogia ao artigo 21 da Lei nº 4.717/65 e art. 1º do Decreto 20.910/1932. Afastou aplicação da regra do art. 37, § 5º, da Constituição Federal, contrariando esse dispositivo. 



    Há ofensa ao artigo 37, § 5º, ainda que lesão aqui versada não decorra de ato de improbidade, como sustenta o acórdão. Afinal há outros aspectos que qualificam a mineração ilegal, clandestina, como atividade odiosa, altamente prejudicial à sociedade; algo que, pela gravidade, tal como a improbidade, afastada eventual tentativa de enquadramento prescricional às hipóteses comuns (como artigo 21 da Lei nº 4.717/65 e art. 1º do Decreto 20.910/1932, acolhidos no acórdão). Sobretudo porque usurpação mineral configura, em essência, grave ilícito penal contra a Administração Pública.”



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região determinou que os autos fossem remetidos ao órgão julgador para uma possível retratação ante o julgamento do Tema 999, relativo ao RE-RG 654.833 (eDOC 627). 



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário interposto pela Mineração Portobello LTDA por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais, além da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 629).



    Ao fazer o juízo de retratação, a Turma Julgadora de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos (eDOC 667, p. 2-3):



    “RETRATAÇÃO. AMBIENTAL. EXTRAÇÃO ILEGAL DE MINÉRIOS. INDENIZAÇÃO CIVIL. PRESCRIÇÃO. TEMA 999 DO STF. 'DISTINGUISHING'. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. Concluído em 17/4/20, o julgamento do STF proferido no âmbito do Recurso Extraordinário 654.833, relator Ministro Alexandre de Moraes, fixou a tese da imprescritibilidade da pretensão pela reparação civil de dano ambiental. Consultando o inteiro teor do RE 654833, percebe-se que aquele contexto fático englobava extração irregular de madeira em área de floresta sob usufruto indígena (nos longínquos anos de 1981 a 1987). No voto-condutor do precedente vinculante, o relator, eminente Min. Alexandre de Moraes, assim delimitou o núcleo jurídico ambiental da referida lide: (...) Veja-se que, no caso dos autos, entre os anos de 1981 e 1987, os recorrentes retiraram ilegalmente grande quantidade de árvores da Terra Indígena Kampa do Rio Amônea. O desmatamento causou prejuízo irremediável para a Comunidade Indígena que vive no local. Sabe-se que a relação entre o indígena e o meio ambiente é interligada, de modo que a devastação ambiental afeta diretamente a comunidade. Sobre essa interdependência, cumpre citar trecho do julgado da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso do Povo Indígena Kichwa de Sarayaku. No caso, o Estado do Equador havia permitido a extração de petróleo no território da comunidade, sem sua prévia autorização.(...) 



    2. Percebe-se, então, que o dano ambiental lá analisado gerou uma necessidade de reparação 'pura' do meio ambiente, ou seja, em sua globalidade, funcionalidade e, mais, em sua "simbiose" indígena. 



    3. Todavia, no caso dos autos, a demanda movida pela União tem outro 'espírito', outra 'cor', qual seja, a patrimonial (em sua "excelência capitalista" de indenização monetária por um recurso produtivo ilicitamente apropriado). Embora possam as duas reparações 'desaguar' num ponto comum - indenização monetária - os caminhos e forças motoras são fortemente diversas. Esse é o nó górdio do presente 'distinguishing". De fato, naquela lide, o dinheiro é a última, a residual, a 'triste e simbólica' forma de reparação (indireta e difusa). Nesta demanda, o dinheiro é a primeira, a prestigiada, a 'mercadológica' forma de compensação (direta e concentrada). 



    4. Sem julgar a opção política-constitucional da CF de 1988 e, muito menos, a visão doutrinária internacional, fato é que o recurso mineral, no Brasil, é uma propriedade privada, no caso, da União: Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. (...). Ou seja, o minério fora destacado do 'solo', do 'planeta' e colocado no 'mercado'. Ao se fazer tal 'cirurgia capitalista interventiva', nosso poder constituinte originário, por seus presentantes e através de seus representantes eleitos, 'batizou' tal propriedade tendo por 'madrinha' a prescrição.



     5. Não é possível emprestar o mesmo tratamento protetivo do Tema 999 do STF a uma demanda essencialmente patrimonial. Muito já se afirmara na doutrina e na jurisprudência que a regra, a 'benção' do sistema constitucional-civil é a prescrição. "As riquezas precisam circular, o mercado precisa girar e o capital, concentrar. O simples passar do tempo não pode agredir esse dogma". 



    6. Deixa-se de se proceder ao juízo de retratação, quanto ao Tema nº 999, com fundamento na distinção entre a questão julgada neste processo e a apreciada pelo STF.”



    Após a não retratação, a Vice-Presidência do TRF/4ª Região admitiu o recurso da União e determinou a remessa a esta Corte (eDOC 683).



    Em 27.8.2024, a Presidência desta Corte determinou a distribuição deste processo (eDOC 747).



    O processo veio-me por distribuição em 29.8.2024 (eDOC 748).



    É o relatório. 



    Verifica-se que a controvérsia em exame foi incluída na sistemática da repercussão geral, Tema 1268, cujo recurso paradigma é o RE 1.427.694-RG de relatoria da Min. Rosa Weber.



    Na oportunidade (1º.9.2023), o Plenário Virtual reconheceu, por unanimidade, a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, com reafirmação de jurisprudência. Oportunidade em que foi fixada a seguinte tese: “É imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário decorrente da exploração irregular do patrimônio mineral da União, porquanto indissociável do dano ambiental causado”.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente